Tribunal: CARF
Processo: 13702.002645/2008-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO MAURICIO VITAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-03-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13702.002645/2008-87
ACÓRDÃO
2002-009.085 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOSE CAETANO SANTIAGO DIAS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Data do fato gerador: 31/12/2006
PENSÃO ALIMENTÍCIA. DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. LIMITE
ESTABELECIDO NA DECISÃO JUDICIAL OU DOCUMENTO EQUIVALENTE.
São dedutíveis da base de cálculo do Imposto de Renda de Pessoa Física –
IRPF as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial,
inclusive a prestação de alimentos provisionais, de acordo homologado
judicialmente, ou de escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei
no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil. O valor
dedutível de pensão alimentícia encontra limite no título judicial ou
equivalente que tenha instituído a pensão. Valores pagos além do
determinado do título judicial são considerados mera liberalidade e não
podem ser excluídos da base de cálculo, por ausência de previsão legal.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
João Maurício Vital – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sáteles – Presidente
Fl. 61
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.085 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13702.002645/2008-87
2

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros André Barros de Moura,
Carlos Eduardo Ávila Cabral, Henrique Perlatto Moura, João Maurício Vital, Ricardo Chiavegatto de
Lima, Marcelo de Sousa Sáteles (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata-se de Notificação de Lançamento (fls. 04/08) em nome do sujeito passivo
em epígrafe, decorrente de procedimento de revisão da sua Declaração de
Imposto de Renda Pessoa Física (DIRPF), em que foram apuradas as seguintes
infrações:
1. Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública, no
valor de R$ 28.996,70, conforme fl. 05.
Inconformado(a) com a exigência, o(a) contribuinte apresentou impugnação, às
fls. 03, alegando, em síntese, que apresenta documentação comprobatória do
pagamento da pensão alimentícia.
Com base no procedimento regulamentado na Instrução Normativa RFB n.° 958,
de 15 de julho de 2009, a autoridade lançadora analisou a impugnação
apresentada e, através do Termo Circunstanciado de fls. 28/30, confirmado pelo
Despacho Decisório de fls. 31, decidiu pela manutenção da Notificação de
Lançamento, pela ausência de apresentação de Decisão Judicial.
O Interessado foi cientificado sobre a decisão da revisão de ofício realizada pela
fiscalização e apresentou manifestação às fls. 33/34, a qual anexou os
documentos de fls. 35/43.
Cientificado da decisão de primeira instância em 12/09/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 18/09/2013, Recurso Voluntário (fl. 56), alegando que lhe efetivamente pagou o
valor declarado a título de pensão alimentícia.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Joao Mauricio Vital - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e dele conheço.
Fl. 62
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.085 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13702.002645/2008-87
3
O litígio recai sobre a glosa de pagamentos a título de pensão alimentícia.
A decisão recorrida cancelou a glosa correspondente à ex-cônjuge, que equivalia a
15% dos rendimentos líquidos recebidos, conforme constou do acordo de separação. Esse valor
corresponderia, no ano-calendário, a R$ 6.710,44 (fl. 49).
Em seu recurso voluntário (fl. 56), o recorrente se limitou a dizer que considera
injusto o desfecho porque pagava não 15% a título de pensão, mas 60%, que é o que
comprovadamente lhe foi descontado (fl. 11).
Do documento que estabeleceu a obrigação alimentar (fl. 18) extrai-se que a
pensão foi definida, em 1981, em 15% para a ex-cônjuge e 15% para cada uma das três filhas do
casal, perfazendo os 60% de desconto dos vencimentos líquidos do alimentante.
Ocorre que o contribuinte não comprovou que suas filhas, já maiores de dezoito
anos, possuíam os requisitos legais para continuar recebendo suas pensões. Ao contrário, o
recorrente limitou-se a dizer que voluntariamente continuará a pagar os 60% à sua ex-cônjuge, e
não às filhas, já maiores. Portanto, o valor pago acima do que foi determinado no título concessivo
da pensão deve ser considerado mera liberalidade e não pode ser deduzido da base de cálculo por
ausência de previsão legal.
Conclusão
Voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Joao Mauricio Vital

Fl. 63
DF CARF MF
Original